Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704350-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Milena Raquel Carvalho Cavalcanti Martinello Lima em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de anulatória, indeferiu o pedido liminar objetivando a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante do concurso público, com a consequente reserva de vaga. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em apertada síntese, que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência, para o quadro de cirurgiã dentista. Afirma que possui “impedimento físico permanente, decorrente de doença rara - Síndrome de Ehlers-Danlos (síndrome com frouxidão ligamentar, pele fina e frágil, alterações na mobilidade articular em virtude de alteração na fisiologia do tecido conjuntivo e colágeno), Disautonomia (hipotensão, sonolência exacerbada, taquicardias, taquipneia, distonia, tremores, espasmos, pseudo-paralisia) e dor crônica; Síndrome de Ativação Mastocitária, códigos CID 10: Q79.6, Q82.2, G93.3, R52.2, conforme relatórios médicos DOC. 16 A 20”. Relata que foi aprovada na Prova Objetiva, ao obter 88,22 pontos, entre os candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência, sendo convocada para avaliação biopsicossocial para fins de verificação da sua condição. Expõe que, nessa etapa, foi ilegalmente eliminada do certame. Argumenta que interpôs recurso administrativo contra a decisão, contudo a banca indeferiu o referido recurso, sem mencionar os fatores biopsicossociais da deficiência, previstos no art. 2o, §1o da Lei 13.146/2015, e fundamentou a desconsideração da deficiência da agravante sob justificativa baseada no aspecto exclusivamente médico do Dec. no 5.296/2004 que reproduz os mesmos critérios do Dec. no 3.298/99. Defende que “a conclusão da referida etapa, não condiz com a jurisprudência predominante do STJ sobre o tema e não reflete os impedimentos e barreiras enfrentadas pela agravante, percebendo-se claramente que tal conclusão que provocou a eliminação sumária da agravante, a partir da utilização, apenas, de critério exclusivamente médico e obsoleto, ignorando completamente os parâmetros estabelecidos na Lei 13.146/2015 e no próprio edital, ao desclassificá-la da lista especial de candidatos com deficiência”. Enumera documentos emitidos por órgãos públicos, nos quais consta o reconhecimento de sua deficiência. Afirma que, por se tratar da Síndrome de Ehlers-Danlos, é possível verificar que a agravante possui comprometimentos funcionais em comparação a um sujeito em mesmas condições sem essa doença rara. Alega que o fato de “ter feito o pedido de realização de prova pericial em sua inicial, não afasta a probabilidade do direito e o perigo da demora que justifica a suspensão do ato administrativo e a reserva de vaga da autora em medida liminar, principalmente diante de inúmeras documentos emitidos por órgãos públicos que reconhecem a condição de pessoa com deficiência”. Reitera que “a realização de perícia durante o curso do processo tem a finalidade de sanar a controvérsia discutida no feito, para que seja proferida sentença reconhecendo, de forma definitiva, o direito da autora de participar do certame e ter garantida a sua nomeação e posse”. Discorre sobre os elementos caracterizadores das pessoas com deficiência. Frisa que estão acontecendo nomeações de vários candidatos com deficiência, sendo necessária a intervenção judicial para determinar que os agravados procedam com a reserva de vaga para a recorrente no concurso público, conforme a lista final de classificação, vez que já foram nomeados vinte e cinco (25) candidatos e, na classificação final dos PCDs aprovados, a agravante deveria estar na 24a posição. Pede, ao final, a reforma de decisão resistida com imediata antecipação de tutela a fim de que seja determinada a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante na avaliação, bem como para que seja determinado que os “requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência, viabilizando seu consequente prosseguimento no concurso público e que seja garantida a reserva da vaga da agravante no cargo de cirurgião dentista, conforme a lista de classificação final, a fim de assegurar sua oportuna nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, após a decisão definitiva de mérito”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso seja mantida a sua exclusão do certame Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado. Ao que se depreende dos autos, a autora, por ocasião da avaliação biopsicossocial, foi excluída do concurso público, porque não foi considerada pessoa com deficiência. Portanto, a motivação do ato administrativo que excluiu autora do concurso público é não se enquadrar como pessoa com deficiência. Não se questiona toda a legislação mencionada na inicial que protege e tutela as pessoas com deficiência, inclusive com reserva de vagas em concursos públicos. Todavia, a controvérsia envolve questão fática, a ser dirimida por prova pericial, ou seja, se a autora pode ser considerada pessoa com deficiência, para os fins previstos no edital e na legislação. É interessante que a própria na inicial argumenta a necessidade de prova pericial para demonstrar a sua condição. Ora, se a própria autora reconhece que as provas não são suficientes para tal finalidade, evidente que não há elementos capazes de comprovar o fato (deficiência) que daria suporte à autora. Ademais, embora a autora tenha apresentado vários relatórios médicos privados, não há qualquer menção a tais documentos na avaliação biopsicossocial. O parecer técnico juntado aos autos, n.o 679/2022, descreve algumas restrições em relação à autora, mas em observação recomenda que apresente relatórios médicos, para fins de avaliação. Segundo o parecer técnico, seria reavaliada até 23/01/2023. Não há informação nos autos se a autora apresentou tais relatórios médicos. Também não consta nos autos o relatório da comissão de concurso que não enquadrou a autora como deficiente, o que é essencial para apuração de eventual vício na análise da motivação do ato administrativo. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, no caso, embora os laudos privados indicam que a autora ostenta enfermidade, é essencial apurar, por meio de perícia, se tal enfermidade pode ser enquadrada como deficiente para os fins do cargo pretendido e, ainda, se a valoração realizada pelos responsáveis pela avaliação biopsicossocial está em conformidade com as exigências do edital e da legislação. Não há como considerar os laudos privados, em análise de mérito, se o controle judicial é restrito à legalidade. Por isso, a perícia e a manifestação da ré são fundamentais. Será essencial apurar se houve motivação que não corresponde à realidade, o que implicará ilegalidade, para fins de controle. A análise de pareceres é questão de mérito, motivo pelo qual não poderia o juízo valorar tais relatórios privados em detrimento da avaliação biopsicossocial. É essencial prova efetiva da ilegalidade, motivação baseada em fatos inexistentes, para fins de controle”. Com efeito, da análise dos autos consta que a agravante teve seu recurso administrativo indeferido ao fundamento de que não se enquadra como deficiente nos termos do Decreto n° 5.296/2004. Por sua vez, o art, 5o, do Decreto no 5.296 /2004, assim considera deficiência, para os efeitos da lei, in verbis: “Art.5o Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. §1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: I- pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a)deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; b)deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; c)deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (...) d)deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho; e)deficiência múltipla-associação de duas ou mais deficiências; e II- pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção”. (destacou-se). Veja-se, ainda, o laudo técnico colacionado nos autos: ”A paciente apresenta: impedimento físico permanente, caracterizado por Síndrome de Ehlers Danlos (síndrome com frouxidão ligamentar, pele fina e frágil, alterações na mobilidade articular em virtude de alteração na fisiologia do tecido conjuntivo e colágeno), Disautonomia (hipotensão, sonolência exacerbada, taquicardias, taquipneia, distonia, tremores, espasmos, pseudo-paralisia) e dor crônica; Síndrome de Ativação Mastocitária, , códigos CID 10: Q79.6, Q82.2, G93.3, R52.2. Relata sintomas relacionados à frouxidão ligamentar desde a infância, teve várias imobilizações gessadas para pés (9 vezes no pé D) e joelhos. Também teve crise de disautonomia ainda na infância (8 anos), com três dias de sono profundo. Percebeu melhora parcial após treinos na academia, com fortalecimento muscular. (...) Quanto aos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, observa-se que, em decorrência do comprometimento na função motora, a examinada necessitou adaptar-se à sua condição. Percebe atitudes discriminatórias, quando apresenta atestado e em outras situações. Já percebeu pessoas se afastando ao longo do tempo por perceber seus problemas, até mesmo familiares. Tem dificuldade em lidar com as atitudes discriminatórias de quem não compreende suas limitações, principalmente por não ser deficiência visível. Tem carteira de pessoa com deficiência emitida pelo distrito federal. Evita muitas atividades no dia, não consegue tolerar o esforço. Se fizer compras não pode fazer mais nenhuma atividade no dia. Não consegue planejar muitos compromissos por não saber como vai estar no dia combinado. Não participa de esportes coletivos, não tolera caminhadas, esforço, subir escadas, só faz atividades físicas leves, por curto período, supervisionadas. Não pode carregar peso. Exercícios aeróbicos somente são permitidos na água. Dificuldade com transportes coletivos, pelo deslocamento ao ponto, espera e necessidade de equilíbrio e permanência em ortostatismo. Gosta de ver filmes, ir para casa de parentes, atividades bem tranquilas. Casada, tem duas filhas, de 3 e 6 anos”. (ID no 43416696 – destacou-se). Com efeito, apesar de a agravante possuir carteira de deficiência, bem como possuir laudos particulares relatando suas dificuldades, verifica-se que é necessária dilação probatória a fim de avaliar se a síndrome que a acomete se enquadra como deficiência, para fins de concurso público, notadamente porque, conforme visto, sua possível limitação não é visível. Assim, como o controle judicial, no presente caso, é restrito à legalidade, não há como deferir a tutela de urgência nessa via recursal de cognição estreita. Indefiro, pois, a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator